Tribunal: TJBA
Processo: 0003728-93.2007.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-31
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0003728-93.2007.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ENEDINA SENA BARRETO e outros (3)

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DE SANTANA, EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO

LITISCONSORTE: Secretario de Educacao do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, II, DO CPC. ART.
86-D, III, do RITJBA.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 439 (RE 606199/PR) DISTINGUISHING. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE APENAS ABARCOU OS SERVIDORES ATIVOS, NÃO SE APLICANDO AOS APOSENTADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
E AO DIREITO ADQUIRIDO
POR PARTE DO ESTADO DA BAHIA. REENQUADRAMENTO EQUIVOCADO. PREJUÍZOS EVIDENCIADOS. DECISÃO QUE NÃO VIOLA O QUANTO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 439). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

O man
damus
foi impetrado contra ato do Estado da Bahia que extrapolou os limites da legislação superveniente, uma vez que
o ente estatal
aplicou a reestruturação da carreira imposta por lei que não se aplicava a aposentados mas sim unicamente aos servidores da ativa
,
em desacordo ao quanto previsto na
Lei Estadual nº 8.480/2002 que ensejou o reenquadramento dos impetrantes,
em clara violação ao princípio da legalidade.

A norma prevista condicionou o reenquadramento à carga horária semanal a que estão
submetidos os servidores, condição esta impossível de ser alcançada por aqueles que já se encontram aposentados
, a denotar que efetivamente houve claro equívoco do Estado da Bahia ao promover a alteração da carreira dos servidores impetrantes aposentados

Não se trata, portanto, de mera pretensão de garantia a regime jurídico, mas sim de claro equívoco na aplicação da novel legislação que não se mostra aplicável aos servidores inativos.

O
reenquadramento ilegal acabou por promover prejuízos financeiros aos servidores aposentados que passaram a não mais poder alcançar os benefícios que possuíam quando do ato aposentador, em clara violação também ao direito adquirido.

Não há, portanto, identidade do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 439), cuja tese fixada firmou o entendimento de q
ue “desde que
mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”.

R
ealizado o distinguishing, imperiosa a manutenção da decisão através da não realização do juízo de retratação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Juízo de Retratação no Recurso Extraordinário em Mandado de Segurança nº

0003728-93.2007
.8.05.0000

em que figura como
recorrente
o

ESTADO DA BAHIA
e
recorridos

ENEDINA SENA BARRETO E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o Tribunal Pleno
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
não exercer o juízo de retratação
,
mantendo o
julgado
,
pelas razões adiante alinhadas.